Tribunal: TJES
Processo: 0020586-71.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020586-71.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALDYR MORAES FILHO

APELADO: DECOTTIGNIES CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (3)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO.DECLARATÓRIA, CONSTITUTIVA NEGATIVA E CONDENATÓRIA. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO. ALIENAÇÃO DE BENS A TERCEIROS. COMPENSAÇÃO ENTRE PESSOAS DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO.

1. Segundo o a
rt. 49-A, do CC,
“A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores”,
sendo certo que pelo disposto no art. 368, do CC, a compensação apenas é admitida
“[...]Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra[...]”
, o que não se verifica no caso vertente.

2. No caso dos autos, uma vez que o apelante não logrou em comprovar a quitação da avença firmada com a pessoa jurídica demandada, não há como reputar ilegal a alienação dos imóveis à terceiros, ante a lícita rescisão evidenciada pelo inadimplemento do autor.

3. Apelação desprovida.

Vitória, 20 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0020586-71.2011.8.08.0035

Apelante:

Aldyr Moraes Filho

Apelados:

Decottignies Construção e Incorporação Ltda. e outro

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES (fls. 469/473 e 494), que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor na inicial da contenda, consistente no reconhecimento do direito do autor sobre os imóveis objeto da lide; a declaração de
“[...]nulidade do negócio realizado entre os requeridos relativamente à alienação das lojas 05 e 06 do Castanha Mall[...]”
, bem como a alteração do registro da titularidade dos bens e a condenação dos demandados ao pagamento do mesmo valor que foram negociados (RS 490.000,00) e indenização por danos morais (fls. 02/12).

Em suas razões, o apelante sustenta basicamente que
“[...]o valor dos referidos imóveis, quer por pagamento direto, quer por compensação, não só foi integralmente pago pelo autor da presente demanda, como também restou um crédito de R$24.917,82[...]”
. Que as lojas foram
“[...]alienadas pela primeira requerida ao Autor, que pelas mesmas desembolsou os valores constantes dos recibos de fls.55/63, tendo o saldo remanescente sido quitado por meio de novação, em vista do acordo de cisão social de DECOTTIGNIES & MORAES LTDA, empresa [...] cujo quadro societário figuravam o Autor e o quarto requerido (Antonio Rubens Decottignies)[...]”
. Aduz que
“[...]que a todo momento há uma confusão patrimonial e societária entre o quarto requerido, Sr. Antonio Rubens Decottienies, a primeira Requerida, Decottienies Construção e Incorporação LTDA., o autor Aldir Moraes Filhos, bem como com a empresa em que ambos eram sócios (Decottignies & Moraes LTDA), e que também foi utilizada como meio de compensação do crédito existente[...]”
. Por fim, requereu a reforma da sentença
“[...]a fim de que seja reconhecida a legalidade das compensações realizadas entre o Autor e o quarto Requerido[...]”
e, consequentemente, julgados procedentes os pedidos formulados na inicial. (fls. 497/504)

Contrarrazões apresentadas por Antonio Rubens Decottignies (fls. 508/523) e por Decottignies Construção e Incorporação Ltda. (fls. 524/536)

É, no que importa, o relatório. Peço dia
.

Vitória, 09 de janeiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao que se vê dos autos, o apelante alegou que firmou com a demandada Decottignies Construção e Incorporação Ltda. contrato particular de promessa de compra e venda das lojas 05 e 06 do Empreendimento Castanha Mall, no térreo do Residencial San Blas, pelo valor de R$ 424.000,00 (quatrocentos e vinte e quatro mil reais), sendo uma entrada de R$100.000,00 (cem mil reais), devidamente quitada, e R$324.000,00 (trezentos e vinte e quatro mil reais) em 12 (doze) parcelas. Dessa última quantia, restavam o pagamento de R$245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais) que foram adimplidos por compensação com créditos que tinha com o Sr. Antonio Rubens Decottignies, sócio da empresa Decottignies Construção e Incorporação Ltda.

Sustentou o demandante que mesmo tendo adimplido integralmente a avença foi notificado em junho de 2011 para quitar suposto débito que possuía, sob pena de rescisão contratual, pelo que promoveu a contra notificação da demandada Decottignies Construção e Incorporação Ltda. cientificando-lhe acerca dos detalhes do pagamento.

Diante do silêncio da empresa e da ciência junto ao Cartório de Registro de Imóveis de que os imóveis foram alienados a terceiros, aforou a presente lide que, após regular processamento, culminou com a prolação da sentença impugnada, que julgou improcedente a pretensão autoral consistente no reconhecimento do direito sobre as lojas 05 e 06 do empreendimento Castanha Mall, além da declaração de nulidade do negócio jurídico relativamente à alienação a terceiros e alteração do registro da titularidade dos bens, bem como a condenação dos demandados ao pagamento do mesmo valor que foram negociados (RS 490.000,00) e indenização por danos morais. (fls. 469/473 e 494)

Em que pese a irresignação da apelante, não vejo como possa divergir da bem lançada sentença em apreço.

Ocorre que, de fato, e como bem salientado pelo Julgador de origem, os documentos apresentados pelo autor
“[...]fazem menção a créditos e débitos existentes entre duas pessoas físicas, Sr. Aldyr (requerente) e Sr. Antônio (requerido). No primeiro contrato (fls. 28/29) o Sr. Antônio assume dívida de terceiro perante o Sr. Aldyr, passando a dever para este a quantia de R$ 100.000,00. Já no segundo pacto (fls. 35/37), as partes em questão transacionam quanto à retirada do Sr. Aldyr na condição de sócio da Empresa Decottignies, ora primeira ré; decerto que, na ocasião, ficou acordado que o sócio remanescente - Sr. Antonio - através da empresa D&M, assumiria o pagamento de 28 parcelas que iriam totalizar R$ 170.000,00 referente ao contrato que o Sr. Aldyr possuía com a primeira requerente para aquisição das lojas 05 e 06 do Empreendimento Castanha Mall. Em outras palavras, os então sócios acordaram que o Sr. Antonio assumiria a dívida do Sr. Aldyr, na monta de R$ 170.000,00, junto à primeira requerente - Decottignies; relação jurídica a qual se discute nos presentes autos.[...]”

Correta, portanto, a conclusão de que
“[...]tais acordos não se prestam a fornecer quitação ao contrato debatido nesta demanda [...] porque dizem respeito a patrimônio de duas pessoas físicas, o que se difere do patrimônio da pessoa jurídica, ora vendedora (Decottignies)[...]”
.

Afinal, segundo o a
rt. 49-A, do CC,
“A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores”,
sendo certo que pelo disposto no art. 368, do CC, a compensação apenas é admitida
“[...]Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra[...]”
, o que não se verifica no caso vertente.

Não por outro motivo, a jurisprudência do e. STJ se firmou no sentido de que
"[...]A autonomia patrimonial da sociedade, princípio basilar do direito societário, configura via de mão dupla, de modo a proteger, nos termos da legislação de regência, o patrimônio dos sócios e da própria pessoa jurídica (e seus eventuais credores)." (AgInt no AREsp n. 1.868.007/SP, relator Ministro Raul Araújo, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 30/3/2023.)[...]” (REsp n. 1.833.445/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

Ademais, atente-se para o seguinte aresto:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. PRETENSÃO DE REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Conforme preceitua o Código Civil, será admitida a compensação quando duas pessoas forem, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra, em dívidas líquidas e vencidas, recaindo a referida compensação sobre coisas fungíveis. Exige-se, portanto, a reciprocidade dos créditos e a homogeneidade entre as prestações.

2. As instâncias ordinárias concluíram que o pedido de compensação carece de amparo legal, uma vez que as partes não são, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra, circunstância que impossibilita a compensação.

3. Rever as conclusões a que chegou a instância ordinária demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em recurso especial em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.

Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.335.023/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)

Nesse contexto, uma vez que o apelante não logrou em comprovar a quitação da avença firmada com a empresa Decottignies Construção e Incorporação Ltda., não há como reputar ilegal a alienação dos imóveis à terceiros, ante a lícita rescisão evidenciada pelo inadimplemento do autor.

Por fim, anoto que a questão afeta à confusão patrimonial apenas foi expressamente deduzida em sede de apelação, denotando evidente inovação recursal que inviabiliza sua análise.

Pelo exposto,
nego provimento
ao apelo, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 20.02.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.